Tribunal: STJ
Processo: 0000894-56.2015.8.18.0039
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-17

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2159196 - PI (2024/0271249-1)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: EDIVALDO GOMES DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: ANTONIO DE CARVALHO BORGES - PI013332
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. ROUBO
MAJORADO. PROVAS SUFICIENTES. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 7
DO STJ. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a recurso
especial, mantendo acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí que confirmou
condenação por roubo majorado.
2. A decisão agravada aplicou a Súmula n. 7 do STJ, entendendo que o recurso
demandaria reexame de matéria fático-probatória, e rejeitou o argumento de
necessidade de apreensão e perícia da arma de fogo para a incidência da majorante
prevista no art. 157, §2o-A, I, do Código Penal.
3. No agravo regimental, a defesa reiterou a inaplicabilidade da Súmula n. 7 do STJ e a
impossibilidade de aplicação da majorante da arma de fogo, por ausência de
apreensão e perícia, requerendo o provimento do recurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a Súmula n. 7 do STJ impede o
reexame de matéria fático-probatória no caso; e (ii) saber se a ausência de apreensão
e perícia da arma de fogo impede a aplicação da majorante prevista no art. 157, §2o-A,
do Código Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A Súmula n. 7 do STJ veda o reexame de matéria fático-probatória em recurso
especial, sendo inviável a análise de elementos probatórios já apreciados pelas
instâncias ordinárias.
6. A jurisprudência do STJ firmou entendimento de que a apreensão e perícia da arma
de fogo são dispensáveis para a incidência da majorante do art. 157, §2o-A, I, do
Código Penal, desde que demonstrada por outros meios de prova, como o depoimento
da vítima.
7. No caso, o Tribunal de origem analisou as provas contidas nos autos, incluindo
depoimentos da vítima e confissão do réu, concluindo pela suficiência probatória para a
condenação e pela aplicação da majorante, em conformidade com a jurisprudência do
STJ.
8. A decisão agravada está em consonância com precedentes desta Corte Superior,
que reconhecem a relevância probatória da palavra da vítima em crimes patrimoniais,
especialmente quando corroborada por outros elementos de prova.
Documento eletrônico VDA51477555 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/10/2025 12:06:42
Publicação no DJEN/CNJ de 20/10/2025. Código de Controle do Documento: a07140ed-3f03-42cf-ac46-50d73b587668

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A Súmula 7 do STJ impede o reexame de matéria fático-probatória em recurso
especial.
2. A apreensão e perícia da arma de fogo são dispensáveis para a incidência da
majorante do art. 157, §2o-A, I, do Código Penal, desde que demonstrada por outros
meios de prova, como o depoimento da vítima.
3. A palavra da vítima em crimes patrimoniais possui especial relevância probatória,
especialmente quando corroborada por outros elementos de prova.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 157, §2o-A; CPP, art. 155.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AgRg no AREsp 2.517.258/RN, Min.
Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 20.03.2025; STJ, AgRg no AREsp
2.759.655/SP, Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 05.08.2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
09/10/2025
15/10/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo
Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
16 de outubro de 2025
JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA51477555 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/10/2025 12:06:42
Publicação no DJEN/CNJ de 20/10/2025. Código de Controle do Documento: a07140ed-3f03-42cf-ac46-50d73b587668

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2159196 - PI (2024/0271249-1)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: EDIVALDO GOMES DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: ANTONIO DE CARVALHO BORGES - PI013332
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. ROUBO
MAJORADO. PROVAS SUFICIENTES. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 7
DO STJ. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a recurso
especial, mantendo acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí que confirmou
condenação por roubo majorado.
2. A decisão agravada aplicou a Súmula n. 7 do STJ, entendendo que o recurso
demandaria reexame de matéria fático-probatória, e rejeitou o argumento de
necessidade de apreensão e perícia da arma de fogo para a incidência da majorante
prevista no art. 157, §2o-A, I, do Código Penal.
3. No agravo regimental, a defesa reiterou a inaplicabilidade da Súmula n. 7 do STJ e a
impossibilidade de aplicação da majorante da arma de fogo, por ausência de
apreensão e perícia, requerendo o provimento do recurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a Súmula n. 7 do STJ impede o
reexame de matéria fático-probatória no caso; e (ii) saber se a ausência de apreensão
e perícia da arma de fogo impede a aplicação da majorante prevista no art. 157, §2o-A,
do Código Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA50846479 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 25/09/2025 12:17:07
Código de Controle do Documento: fdeb82d8-f021-4df3-b3ab-2b9f29616027

5. A Súmula n. 7 do STJ veda o reexame de matéria fático-probatória em recurso
especial, sendo inviável a análise de elementos probatórios já apreciados pelas
instâncias ordinárias.
6. A jurisprudência do STJ firmou entendimento de que a apreensão e perícia da arma
de fogo são dispensáveis para a incidência da majorante do art. 157, §2o-A, I, do
Código Penal, desde que demonstrada por outros meios de prova, como o depoimento
da vítima.
7. No caso, o Tribunal de origem analisou as provas contidas nos autos, incluindo
depoimentos da vítima e confissão do réu, concluindo pela suficiência probatória para a
condenação e pela aplicação da majorante, em conformidade com a jurisprudência do
STJ.
8. A decisão agravada está em consonância com precedentes desta Corte Superior,
que reconhecem a relevância probatória da palavra da vítima em crimes patrimoniais,
especialmente quando corroborada por outros elementos de prova.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A Súmula 7 do STJ impede o reexame de matéria fático-probatória em recurso
especial.
2. A apreensão e perícia da arma de fogo são dispensáveis para a incidência da
majorante do art. 157, §2o-A, I, do Código Penal, desde que demonstrada por outros
meios de prova, como o depoimento da vítima.
3. A palavra da vítima em crimes patrimoniais possui especial relevância probatória,
especialmente quando corroborada por outros elementos de prova.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 157, §2o-A; CPP, art. 155.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AgRg no AREsp 2.517.258/RN, Min.
Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 20.03.2025; STJ, AgRg no AREsp
2.759.655/SP, Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 05.08.2025.
RELATÓRIO
Cuida-se de Agravo Regimental interposto por EDIVALDO GOMES DE
OLIVEIRA contra decisão de minha lavra de fls. 709/712 que negou provimento ao
recurso especial, mantendo o acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO
PIAUÍ que negou provimento a Apelação Criminal n. 0000894-56.2015.8.18.0039 .
Documento eletrônico VDA50846479 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 25/09/2025 12:17:07
Código de Controle do Documento: fdeb82d8-f021-4df3-b3ab-2b9f29616027

A decisão agravada, em síntese, aplicou a Súmula n. 7 do STJ por entender
que o que fora requerido demandaria nova análise fático-probatória o que não se
permite neste momento recursal, bem como negou provimento ao argumento de
necessidade de apreensão e perícia da arma de fogo para a majorante do crime de
roubo.
No presente agravo regimental, a defesa insiste na inaplicabilidade da Súmula
n. 7 do STJ, bem a impossibilidade de aplicação da majorante da arma posto não ter
sido apreendida e periciada, requerendo o provimento do recurso.
É o relatório.
VOTO
Atendidos os pressupostos de admissibilidade do Agravo Regimental,
cumprindo os requisitos para conhecimento e admissão do recurso. Passo à análise.
Verifica-se que o agravante, em verdade, repetiu os argumentos trazidos
anteriormente não apontando nada de novo, demonstrando apenas o seu
inconformismo com o que fora decidido.
Inicialmente, melhor examinando o feito, importa esclarecer que o Tribunal a quo
não se manifestou acerca da tese de irregularidades nas investigações, com violação
aos arts. 10 e 226, ambos do CPP.
Dessa forma, o recurso carece do adequado e indispensável
prequestionamento. Incidentes, por analogia, as Súmulas n. 282 (“[é] inadmissível o
recurso extraordinário quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal
”) e 356 (“[o]
suscitada
ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos
embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o
”), ambas do STF.
requisito do prequestionamento
Inviável, pois, o conhecimento do apelo nobre quanto ao ponto.
Nesse sentido, confiram-se precedentes:

PENAL.
PROCESSO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL.
CRIME
CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL. PLEITO
DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N.oS
282 E 356, AMBAS DO STF. DECISÃO MANTIDA.
I - Como se sabe, o agravo regimental deve trazer
novos argumentos capazes de alterar o entendimento
firmado anteriormente, sob pena de ser mantida a decisão
agravada por seus próprios fundamentos.
II - Com efeito, constato que a matéria, da forma
como trazida nas razões recursais, não foi objeto de
debate na instância ordinária, o que inviabiliza a discussão
da matéria em sede de recurso especial, por ausência de
prequestionamento.
III - Nos termos da jurisprudência deste Superior
Tribunal, "Incidem as Súmulas n. 282 e 356 do STF
quando a questão suscitada no recurso especial não foi
apreciada pelo tribunal de origem e não foram opostos
Documento eletrônico VDA50846479 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 25/09/2025 12:17:07
Código de Controle do Documento: fdeb82d8-f021-4df3-b3ab-2b9f29616027

embargos de declaração para provocar sua análise" (AgRg
nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 1.727.976/DF, Quinta
Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe de
).
10/6/2022
Agravo regimental desprovido.
(AgRg no REsp n. 1.948.595/PB, relator Ministro
Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 24/10/2023
, DJe de
.)
6/11/2023

AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. ART. 171,
§ 3.o, DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE APLICAÇÃO DO
ART. 28-A DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N.
282 E 356, AMBAS DA SUPREMA CORTE. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O pleito de concessão do Acordo de Não
Persecução Penal não foi objeto de apreciação pela Corte
de justiça de origem e não se opuseram embargos de
declaração. Ausência de prequestionamento. Incidência
das Súmulas n. 282/STF e 356/STF.
2. In casu, quando do julgamento dos embargos de
declaração, que ocorreu em
, a Lei n. 13.964
09/03/2020
/2019 já estava em vigor e a prestação jurisdicional não
estava encerrada e, assim, não há falar em impossibilidade
de levar o tema à apreciação da Corte a quo.
3. E ainda que se trate de matéria de ordem
pública, o requisito do prequestionamento se mostra
indispensável a fim de evitar supressão de instância.
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp n. 2.065.090/SP, relatora Ministra
Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
8/8/2023
.)
15/8/2023

Sobre a violação ao art. 386, V, VII, do CPP e ao art. 155,
, do CPP, o
caput
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ manteve a condenação nos
seguintes termos do voto do relator:

"É de se ver que tanto a materialidade como a
autoria do delito de roubo majorado restaram plenamente
configuradas, a primeira através das provas carreadas à
denúncia, auto de prisão em flagrante delito, fls. 05/19, id.
10565384, auto de apresentação e apreensão, fls. 07, id.
10565384, termo de restituição, fls. 10 e 12, id. 10565384,
auto de reconhecimento, fls. 30, id. 10565384 e a segunda
pelos depoimentos da vítima, corroborados pela confissão
do réu, prestados em juízo.
Destaco trechos dos depoimentos prestados em
juízo, os quais dão suporte à condenação pelo delito ora
em comento:
Depoimento da vítima JUREMA DA SILVA ARAÚJO, em juízo
“[...] que estava com alguns amigos reunidos na praça matriz;
(...) que viu quando uma moto passou e deu a volta; que tinham
duas pessoas nessa moto; que pararam em frente ao banco em
que a depoente estava sentada com seu amigo; o que estava
na garupa desceu, e, já anunciaram o assalto a mão armada;
que reconheceu os dois muito nitidamente; (...) que foram dois,
mas a polícia somente conseguiu capturar um; que a depoente
não teve seus bens recuperados; (...) que a ocorrência foi de
madrugada; (...) o que estava armado estava pilotando a moto e
Documento eletrônico VDA50846479 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 25/09/2025 12:17:07
Código de Controle do Documento: fdeb82d8-f021-4df3-b3ab-2b9f29616027

o garupa desceu, sem arma; (...) que viu a arma; que era um
revólver com cano prata;
Interrogatório do acusado Edivaldo Gomes de Oliveira que não
efetuou o roubo; que efetuou foi o rapaz que acompanhava; que
estava muito embriagado nesse dia; que começou uma amizade
com um rapaz nesse dia;

Como se vê, os depoimentos harmônicos da vítima
com a confissão do réu acima demonstrados são provas
aptas a embasarem a condenação deste pela confirmação
da autoria delitiva para o crime de roubo majorado.
Afasto o argumento da Defesa de que inexistem
provas a confirmar a responsabilização penal do apelante
face a inexistência de testemunhas presenciais, em virtude
do modus operandi delitivo, durante a madrugada, em
ação rápida.
Porém, o reconhecimento da vítima sem sombra de
dúvidas da participação do apelante na cena do crime,
aliado a sua confissão (ainda que exculpante), são
suficientes para confirmação da ocorrência do roubo ora
em comenta.
Ademais, o argumento do apelante de que estava
em estado de embriaguez e que o seu comparsa é que
teria cometido o assalto restaram isolados nos autos e sem
qualquer comprovação, ainda que seja tese da Defesa.
Registro que o magistrado sentenciante reconheceu
em favor do ora réu a causa de diminuição de sua menor
participação delitiva, o que acolhe todas as teses da
defesa.
[...].
Frise-se
que,
em
crimes
de
roubo,
o
reconhecimento pelas vítimas constitui peça basilar para a
condenação, na medida em que tais delitos, quase sempre
cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem
enorme importância, sobretudo quando harmoniosa e
coincidente com o conjunto probatório.
[...].
Portanto, as circunstâncias do fato e o agir do
apelante justificam a condenação imposta pelo Juiz
monocrático, vez que restaram comprovadas tanto a
autoria quanto a materialidade do delito, portanto,
derrubada está sua tese de absolvição por insuficiência de
provas e a manutenção da condenação é medida que se
impõe.” (fl. 529/531)

Extrai-se do trecho acima que o Tribunal de Justiça analisou as provas contidas
nos autos para se chegar à conclusão de manutenção da condenação, inclusive
esclarecendo sobre a menor participação do recorrente. Assim, constatou-se a
existência de provas suficientes e aptas a justificar a condenação, destacando
especialmente o depoimento da vítima, confirmado pela confissão do réu acerca da
existência do delito. Cabe destacar, ainda, que, conforme verificado no acórdão
impugnado e na sentença, a condenação foi baseada em elementos colhidos na fase
policial, corroborados por provas produzidas na fase judicial.
O entendimento do Tribunal de origem está em consonância com a orientação
jurisprudencial desta Corte Superior, no sentido de que "A palavra da vítima, em crimes
patrimoniais, possui especial relevância probatória, especialmente quando corroborada
Documento eletrônico VDA50846479 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 25/09/2025 12:17:07
Código de Controle do Documento: fdeb82d8-f021-4df3-b3ab-2b9f29616027

por outros elementos de prova, como no presente caso, em que os depoimentos dos
" (AgRg no
policiais civis foram ao encontro da versão apresentada pelos ofendidos
AgRg no AREsp n. 2.517.258/RN, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
julgado em
, DJEN de
).
20/3/2025
26/3/2025
Ainda, cumpre esclarecer que é "Inviável o reconhecimento de violação do art.
155 do CPP quando há outros elementos de provas submetidos ao crivo do
" (AgRg no AREsp n. 2.759.655/SP, relator Ministro
contraditório e da ampla defesa
Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
).
5/8/2025
14/8/2025
Nesse contexto, é certo que para se concluir de modo diverso seria necessário
o revolvimento fático-probatório, vedado conforme Súmula n. 7 do STJ.
No mesmo sentido, cita-se precedente (grifos nossos):

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. RECURSO
IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que
conheceu do agravo para não conhecer do recurso
especial, fundamentada no art. 932, III, do CPC c/c art.
253, parágrafo único, II, "a", do RISTJ. O recorrente foi
condenado em primeira instância à pena de 6 anos, 7
meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado,
pela prática dos crimes previstos nos arts. 155, caput, e
157, caput, na forma do art. 69, todos do Código Penal,
mais 24 dias-multa.
2. A defesa interpôs apelação pugnando pela
absolvição em relação ao delito de roubo, por ausência de
dolo na conduta do acusado e por insuficiência de provas
robustas para a condenação. O Tribunal de Justiça do
Estado da Bahia manteve a condenação, destacando a
confirmação dos fatos pelas vítimas e pelos policiais, além
da apreensão da res furtiva em poder do acusado.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se as
provas produzidas durante a persecução penal são
suficientes para a condenação do recorrente pelo crime de
roubo, que lhe foi imputado na denúncia.
III. Razões de decidir
4. A instância antecedente, soberana na análise dos
elementos fáticos e probatórios, concluiu que a autoria e a
materialidade
delitivas
restaram
devidamente
comprovadas, com base nos depoimentos das vítimas e
dos policiais, além da apreensão da res furtiva em poder
do acusado.
5. A alteração do julgado, tal como pleiteado pela
defesa, não prescinde do reexame dos fatos, o que, no
caso, encontra óbice na Súmula 7 do STJ.
6. A jurisprudência do STJ reconhece a importância
da palavra da vítima em crimes patrimoniais e a idoneidade
dos depoimentos dos policiais quando em harmonia com
as demais provas dos autos.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento: "1. A palavra da vítima tem
especial importância em crimes patrimoniais. 2. Os
Documento eletrônico VDA50846479 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 25/09/2025 12:17:07
Código de Controle do Documento: fdeb82d8-f021-4df3-b3ab-2b9f29616027

depoimentos dos policiais são meio idôneo para a
formação do édito condenatório quando em harmonia com
as demais provas dos autos.".
[...].
(AgRg no AREsp n. 2.942.543/BA, relator Ministro
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
, DJEN
5/8/2025
de
.)
14/8/2025

Por fim, a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento
segundo o qual é dispensável a apreensão e perícia da arma de fogo para justificar a
incidência da majorante prevista no art. 157, §2o-A, I, do CP, desde que demonstrada
por outros meios de prova, como o depoimento da vítima.
Nesse sentido:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO
MAJORADO. PRESCINDIBILIDADE DA APREENSÃO E
PERÍCIA
DE
ARMA
DE
FOGO.
UTILIZAÇÃO
EVIDENCIADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA.
SÚMULA N. 568 DO STJ. REVISÃO DAS PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ.
1. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é
no sentido da prescindibilidade da apreensão e perícia da
arma de fogo para a incidência da majorante, desde que
evidenciada sua utilização por outros meios de provas, tais
como a palavra da vítima ou o depoimento de
testemunhas, como é o caso dos autos.
2. A reforma do julgado, com o objetivo de
reconhecer a fragilidade do elemento probatório quanto ao
uso de arma de fogo na ação delituosa, demanda o
reexame do conjunto fático-probatório dos autos,
providência inviável em razão do óbice da Súmula n. 7 do
STJ.
3. No âmbito do Superior Tribunal de Justiça, o
relator
poderá,
monocraticamente,
dar
ou
negar
provimento ao recurso quando houver entendimento
dominante acerca do tema (Súmula n. 568 do STJ).
4. Agravo regimental improvido.
(AgRg no AREsp n. 2.428.752/SP, relator Ministro
Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em
, DJEN
13/8/2025
de
.)
18/8/2025

DIREITO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
ROUBO MAJORADO, EXTORSÃO QUALIFICADA E
RECEPTAÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVA. TESE
AFASTADA. NÃO VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CPP.
APREENSÃO DA ARMA. DESNECESSIDADE PARA
CONFIGURAÇÃO DA MAJORANTE. MAIS DE UM
PATRIMÔNIO
ATINGIDO.
CONCURSO
FORMAL.
FRAÇÃO
DAS
MAJORANTES.
FUNDAMENTAÇÃO.
SÚMULA N. 443 STJ. PARTICIPAÇÃO DE MENOR
IMPORTÂNCIA. REJEITADA. RECEPTAÇÃ O CULPOSA.
AFASTADA. CONSUNÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO CONHECIDO
EM PARTE E DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão
monocrática que não conheceu de habeas corpus,
mantendo a condenação da agravante à pena de 20 anos
e 3 meses de reclusão, em regime fechado, além do
Documento eletrônico VDA50846479 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 25/09/2025 12:17:07
Código de Controle do Documento: fdeb82d8-f021-4df3-b3ab-2b9f29616027

pagamento de 48 dias-multa, pela prática dos crimes de
roubo majorado, extorsão qualificada e receptação,
conforme os artigos 157, § 2o, II e V, c/c o § 2o-A, I, por
três vezes, na forma do art. 70; art. 158, §§ 1o e 3o; e art.
180, caput, todos do Código Penal.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a
condenação da agravante foi baseada exclusivamente em
elementos de investigação colhidos no inquérito policial,
em violação ao art. 155 do CPP, e se há fragilidade no
conjunto probatório que justifique a absolvição ou
desclassificação para receptação culposa.
3. Outra questão em discussão é a aplicação da
causa de aumento de pena relativa ao emprego de arma
de fogo, sem apreensão e perícia, e a possibilidade de
reconhecimento de crime único ou de participação de
menor importância.
4. A lesão a mais de um patrimônio, com vítimas
distintas, configurava crime formal ou crime único.
III. Razões de decidir
5. A condenação da agravante encontra amparo em
provas robustas, incluindo depoimentos judiciais e
apreensão de objetos subtraídos, afastando a alegação de
insuficiência de provas.
6. A jurisprudência do STJ dispensa a apreensão e
perícia da arma de fogo para a incidência da majorante,
quando comprovada sua utilização por outros meios de
prova, como relatos de vítimas.
7. A aplicação cumulativa das causas de aumento
na dosimetria da pena foi devidamente fundamentada,
considerando a gravidade da conduta e as circunstâncias
do caso concreto.
8. A tese de participação de menor importância não
se aplica, pois a agravante teve papel crucial na
empreitada criminosa, contribuindo de forma significativa
para o resultado.
9. A alegação de crime único foi afastada, pois
houve lesão a mais de um patrimônio, configurando
concurso formal de crimes.
IV. Dispositivo e tese
10. Agravo regimental conhecido, em parte, e
desprovido.
Tese de julgamento: "1. A condenação não se
baseou exclusivamente em elementos de investigação
colhidos no inquérito policial. 2. A apreensão e perícia da
arma de fogo não são necessárias para a aplicação da
majorante do art. 157, § 2o-A, I, do Código Penal, quando
comprovada sua utilização por outros meios de prova. 3. A
aplicação cumulativa das causas de aumento na
dosimetria da pena é válida quando fundamentada nas
circunstâncias concretas do caso. 4. A participação de
menor importância não se aplica quando o agente tem
papel crucial na empreitada criminosa. 5. O concurso
formal de crimes é configurado quando há lesão a mais de
um patrimônio, mesmo que no mesmo contexto fático".
[...].
(AgRg no HC n. 993.836/RJ, relator Ministro Joel
Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
, DJEN
5/8/2025
de
.)
14/8/2025

Ante o exposto, voto pelo desprovimento do agravo regimental.
Documento eletrônico VDA50846479 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 25/09/2025 12:17:07
Código de Controle do Documento: fdeb82d8-f021-4df3-b3ab-2b9f29616027

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no REsp 2.159.196 / PI
Número Registro: 2024/0271249-1
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00008945620158180039
Sessão Virtual de
a
09/10/2025
15/10/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : EDIVALDO GOMES DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: ANTONIO DE CARVALHO BORGES - PI013332
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - ROUBO
MAJORADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : EDIVALDO GOMES DE OLIVEIRA
ADVOGADO : ANTONIO DE CARVALHO BORGES - PI013332
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
09/10/2025
15/10/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA51448066 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/10/2025 00:45:44
Código de Controle do Documento: 84f1dd84-f8af-4e96-b281-0669c6602f67

Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da
Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 15 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51448066 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/10/2025 00:45:44
Código de Controle do Documento: 84f1dd84-f8af-4e96-b281-0669c6602f67